Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707838-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: EDSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de EDSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal para que fosse informada a sua atual situação cadastral do devedor, com o fim de ver penhorado percentual de seus vencimentos. Em suas razões recursais (ID 69418651), a parte agravante afirma que “após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens passíveis de penhora pertencentes ao executado, não restou alternativa senão a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, com o objetivo de comprovar que o executado é permissionário de táxi”. Defende que “Diante da confirmação de sua atividade profissional e da ausência de outros bens suficientes à satisfação do crédito exequendo, torna-se cabível o pedido de penhora de seus rendimentos, observando-se um percentual razoável que não comprometa sua subsistência digna, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor”. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a “expedição de ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e com a resposta, seja realizada a penhora sobre os rendimentos do executado”. Preparo recolhido (IDs 69420665 e 69420666). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, a cooperativa exequente se insurge contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do devedor agravado para que fosse informada a sua atual situação cadastral, com o fim de ver penhorado percentual de seus vencimentos. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “A parte exequente requer a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para que o referido órgão informe a atual situação cadastral deste, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, não há utilidade prática no pedido, visto que ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis. Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Sobre o tema, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “A demonstração de existência de verba penhorável se trata de ônus do exequente, conforme previsão contida no art. 798, II, “c”, do CPC. 5.2. Referida prova é essencial para possibilitar a mitigação da impenhorabilidade de eventual salário da devedora, porquanto necessária a avaliação de que a constrição de remuneração, ainda que parcial, seria adequada e razoável, de modo a não comprometer a subsistência da executada e de sua família.” (Acórdão 1961476, 0737158-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Com efeito, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Sob outro enfoque, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, todavia, desde que a providência seja razoável e adequada. No particular, o colendo STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade e razoabilidade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Na hipótese, tenho que a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal não tem utilidade para viabilizar a localização de eventuais rendimentos do devedor e, com isso, oportunizar a constrição pretendida. A propósito, sobre a intervenção judicial postulada pela credora agravante, já assentou esta e. Corte de Justiça que “De acordo com as atividades institucionais que estão reservadas legalmente à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, está destinada ao alinhamento de políticas públicas, não estando o órgão vocacionado a dispor sobre informações em torno de possível vínculo mantido pelo trabalhador que figura como executado para o exercício de atividade remunerada, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação do órgão para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o exercício de atividade remunerada como forma de ser viabilizada eventual penhora de parte da remuneração que aufere.” (Acórdão 1673391, 0730584-71.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação à agravante que não possa aguardar o exercício do contraditório e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator